Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO. PERIÓDICA. TRATO SUCESSIVO. PARCELAS. VINCENDAS. INCLUSÃO. EFETIVO. PAGAMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento das cotas condominiais vencidas até a prolação da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser incluídas na condenação as cotas condominiais que se vencerem e não forem pagas no curso do processo até a sua completa quitação.
III. Razões de decidir
3. As taxas condominiais são de trato sucessivo e as parcelas vincendas e não pagas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: As parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, j. 06/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1390367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, j. 18/06/2015; TJDFT, Acórdão 1909956, 07184412320228070009, Rel(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1107010, 20180110153716APC, Rel(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, j. 28/6/2018.